Tribunal: TJPA
Processo: 0013931-74.2017.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. VÍCIO. EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. O FATO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL COMPOREM O PROCESSO NÃO ACARRETAM QUALQUER PREJUÍZO OU VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA RÉ, MESMO PORQUE ELES ISOLADAMENTE NÃO PODEM JAMAIS FUNDAMENTAR UMA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA CONFIGURADOS. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL SEGURAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PLEITO PREJUDICADO. ACUSADA PRONUNCIADA PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES, INEXISTINDO AS QUALIFICADORAS PUGNADAS PELA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A persecução penal ocorre em 02 (duas) fases, a primeira é a fase inquisitorial, materializada no Inquérito Policial, onde são colhidos elementos informativos; e a segunda fase, por sua vez, é a fase processual, onde são produzidas as provas. O Inquérito Policial é o procedimento administrativo inquisitório, com função preparatória e preservadora, presidido pela autoridade policial, cujo objetivo é colher elementos de informação quanto à autoria e a materialidade da infração penal, a chamada ?fase de investigação?, a fim de permitir que o titular da ação penal (Ministério Público) possa ingressar em juízo. Dessa forma, não há que confundir elementos de informação com prova, esta sim produzida na fase processual, sob o crivo do contraditório. Sendo assim, eventual vício ou irregularidade no inquérito, diga-se de passagem, inexistentes no caso vertente, não possui o condão de contaminar o processo, com exceção das provas ilícitas. 2. In casu, não se vislumbra provas produzidas unicamente na fase pré-processual, portanto, não há violação da disposição legal mencionada acerca da utilização dos elementos do inquérito policial durante a fase processual, haja vista que as provas de materialidade do crime e indícios de autoria obtidos na fase processual corroboram com os elementos colhidos no IPL. 2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. No caso, não há que se falar em impronúncia por falha de fundamentação, já que há indícios nos autos de que a ré é autora do crime a ela imputado, além de provas da materialidade delitiva, conforme devidamente fundamentado na decisão de pronúncia, inconteste pela Certidão de Óbito da vítima Cleidiane de fls. 54 dos autos, cuja causa da morte foi ?anemia aguda, trauma torácico (lesão vascular), ferimento por arma branca?, bem como pelo interrogatório da acusada em juízo (mídia de fls. 148), que embora alegue ter agido em legítima defesa, confessa ter esfaqueado a vítima.3. Em relação à exclusão das qualificadoras pugnadas pela defesa, tal pleito não merece ser analisado, não tendo como ser analisado, pois em nenhum momento foi imputada à ré qualquer qualificadora, seja na denúncia ou na decisão de pronúncia, pelo contrário, o homicídio pelo qual a ré foi pronunciada foi em sua forma simples (art. 121, caput, do CPB), restando prejudicada a exclusão das qualificadoras ante as suas inexistências. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0013931-74.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE:
THALIA DE ALMEIDA PEDROSA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL DA COSTA SARGES
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. VÍCIO. EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. O FATO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL COMPOREM O PROCESSO NÃO ACARRETAM QUALQUER PREJUÍZO OU VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA RÉ, MESMO PORQUE ELES ISOLADAMENTE NÃO PODEM JAMAIS FUNDAMENTAR UMA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA CONFIGURADOS. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL SEGURAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PLEITO PREJUDICADO. ACUSADA PRONUNCIADA PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES, INEXISTINDO AS QUALIFICADORAS PUGNADAS PELA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A persecução penal ocorre em 02 (duas) fases, a primeira é a fase inquisitorial, materializada no Inquérito Policial, onde são colhidos elementos informativos; e a segunda fase, por sua vez, é a fase processual, onde são produzidas as provas. O Inquérito Policial é o procedimento administrativo inquisitório, com função preparatória e preservadora, presidido pela autoridade policial, cujo objetivo é colher elementos de informação quanto à autoria e a materialidade da infração penal, a chamada ¿fase de investigação¿, a fim de permitir que o titular da ação penal (Ministério Público) possa ingressar em juízo. Dessa forma, não há que confundir elementos de informação com prova, esta sim produzida na fase processual, sob o crivo do contraditório. Sendo assim, eventual vício ou irregularidade no inquérito, diga-se de passagem, inexistentes no caso vertente, não possui o condão de contaminar o processo, com exceção das provas ilícitas.
2.
In casu
, não se vislumbra provas produzidas unicamente na fase pré-processual, portanto, não há violação da disposição legal mencionada acerca da utilização dos elementos do inquérito policial durante a fase processual, haja vista que as provas de materialidade do crime e indícios de autoria obtidos na fase processual corroboram com os elementos colhidos no IPL.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. No caso, não há que se falar em impronúncia por falha de fundamentação, já que há indícios nos autos de que a ré é autora do crime a ela imputado, além de provas da materialidade delitiva, conforme devidamente fundamentado na decisão de pronúncia, inconteste pela Certidão de Óbito da vítima Cleidiane de fls. 54 dos autos, cuja causa da morte foi
¿anemia aguda, trauma torácico (lesão vascular), ferimento por arma branca¿
, bem como pelo interrogatório da acusada em juízo (mídia de fls. 148), que embora alegue ter agido em legítima defesa, confessa ter esfaqueado a vítima.
3. Em relação à exclusão das qualificadoras pugnadas pela defesa, tal pleito não merece ser analisado, não tendo como ser analisado, pois em nenhum momento foi imputada à ré qualquer qualificadora, seja na denúncia ou na decisão de pronúncia, pelo contrário, o homicídio pelo qual a ré foi pronunciada foi em sua forma simples (art. 121,
caput
, do CPB), restando prejudicada a exclusão das qualificadoras ante as suas inexistências.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0013931-74.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECORRENTE:
THALIA DE ALMEIDA PEDROSA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO RAFAEL DA COSTA SARGES
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Thalia de Almeida Pedrosa
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformada com a decisão prolatada em
04/07/2019
, às fls. 158/159-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA,
Dra. Ângela Alice Alves Tuma
, que a
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB (
crime de homicídio simples
), para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo crime do qual foi vítima
Cleidiane Melo Pinheiro
.

Narra a
denúncia
(fls. 02/03) que, no dia
08/05/2017
, aproximadamente 12h00m, em via pública, na
Passagem Frederico Hosana
(Agulha), nº 156, bairro Icoaraci, nesta Capital, as vítimas
Alam Barbosa da Silva
e
Cleidiane Melo Pinheiro
foram atingidos por
golpes de arma branca
, tipo faca,
tendo a vítima Cleidiane Melo Pinheiro vindo a óbito
.

Conforme apurado,
Silvana Ferreira de Almeida
, tia da denunciada Thalia, pediu para
o carpinteiro de Cleidiane que serrasse um pedaço de perna manca que estava passando para o seu quintal
, como forma de
provocar briga com Cleidiane
, tendo estas iniciado uma discussão, na qual vieram as
vias de fato
,
tendo Alam tentado apartar a discussão entre as mesmas
.

Neste momento,
a denunciada Thalia surgiu e, já empunhando uma faca, desferiu diversos golpes contra Alam
, tendo o atingido em sua costa. Ato contínuo,
Thalia partiu em direção a Cleidiane, sendo que esta era segurada por sua tia e sua mãe, passando então a desferir 05 (cinco) golpes na vítima
, a qual veio a óbito, ocasião em que a denunciada veio empreender fuga do local.

A motivação do delito consiste em uma
¿rixa¿ entre a família da vítima Cleidiane Melo Pinheiro e a família de Márcia Ferreira de Almeida
, genitora da denunciada. Em sede de interrogatório perante a autoridade policial,
a denunciada Thalia de Almeida Pedrosa confessou a autoria delitiva
, narrando minuciosamente o transcurso da ação criminosa.

Em
razões recursais
(fls. 174/187), a defesa sustenta a
existência de vício inerente ao inquérito policial e demais documentos produzidos sem a observância do art. 5º, inciso LV, da CF
, ofendendo aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, excluindo-se do processo os autos da investigação policial.

Para a defesa, quando produzidas perante a autoridade policial, em regime inquisitorial e sigiloso, sem participação de defensor técnico, mas antes com o expresso objetivo de apurar e imputar um ato delituoso a pessoa objeto da investigação,
os elementos de instrução, sobretudo aqueles passíveis de influência humana, são imediatamente contaminados pelo ambiente repressivo e unidirecional inerente à seara policial, tornando-se obviamente tendenciosos em prol da formação da culpa e inquinados de inconfiabilidade
, diante da autoridade incontrastável da autoridade presidente dentro da investigação.

Subsidiariamente, requer a
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e por desentendimento prévio e desforço corporal entre a vítima e a denunciada
(art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB), vez que inexistem provas que comprovem a incidência das mesmas.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 188/192), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, vez que o fato dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial comporem o processo não acarretam qualquer prejuízo ou violação aos direitos e garantias fundamentais da ré,
mesmo porque eles isoladamente não podem jamais fundamentar uma condenação
.

Para a acusação,
constata-se que a recorrente, na realidade, fora denunciada pelos crimes de homicídio (em relação a vítima Cleidiane Melo Pinheiro) e pelo crime de homicídio tentado (em relação a vítima Alam Barbosa da Silva), ambos em sua forma simples
, o que não geraria a necessidade de
exclusão das qualificadoras
.

Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(fls. 193).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, para que a decisão de pronúncia contra Thalia de Almeida Pedrosa seja mantida
in totum
, haja vista que
o fato de o IPL compor os autos não traz prejuízo ou violação da ampla defesa e do contraditório
. Outrossim,
a pronúncia está correta
por estarem presentes os indícios de autoria e prova da materialidade do crime,
restando prejudicado o pedido de exclusão das qualificadoras por não existir uma imputação de crime qualificado contra a ré
(parecer de fls. 200/202).

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Do vício inerente ao Inquérito Policial e demais documentos produzidos. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do art. 155 do CPP.

Em primeiro lugar, a defesa requer que seja desconsiderado o uso dos elementos colacionados aos autos durante a fase inquisitorial, sob a alegação de violação do contraditório e da ampla defesa, bem como do art. 155 do Código de Processo Penal.

O fato de o IPL compor os autos não traz qualquer prejuízo ou violação da ampla defesa e do contraditório
, conforme será a seguir explanado:

A
persecução penal ocorre em 02 (duas) fases
, a primeira é a
fase inquisitorial
, materializada no Inquérito Policial, onde são colhidos elementos informativos; e a segunda fase, por sua vez, é a
fase processual
, onde são produzidas as provas.

O
Inquérito Policial
é o
procedimento administrativo inquisitório
, com função preparatória e preservadora,
presidido pela autoridade policial
, cujo objetivo é colher elementos de informação quanto à autoria e a materialidade da infração penal, a chamada ¿fase de investigação¿, a fim de
permitir que o titular da ação penal (Ministério Público) possa ingressar em juízo
. Dessa forma, não há que confundir elementos de informação com prova, esta sim produzida na fase processual, sob o crivo do contraditório.

Neste sentido, não há nenhum prejuízo ou violação de qualquer princípio quanto aos elementos do inquérito policial comporem o processo, até mesmo porque essa é a regra em todos os processos, uma vez que, tais elementos em nenhuma hipótese poderão ser utilizados de forma isolada para embasar uma condenação, nos termos do art. 155 do CPP, que assim dispõe:
Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial
,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em que pese a doutrina tradicional sempre ter destacado que a principal função do inquérito policial é reunir elementos suficientes sobre o fato criminoso para que o titular da ação penal possa exercer a sua pretensão acusatória, existe outra função fundamental. Além da
função preparatória
, de amparar eventual denúncia com elementos que constituam justa causa, existe a
função preservadora
, de garantia de direitos fundamentais não somente de vítimas e testemunhas, mas do próprio investigado, evitando acusações temerárias ao possibilitar o arquivamento de imputações infundadas. Assim, além de a função preparatória não ser a única, ela sequer é a mais importante.

Sendo assim,
eventual vício ou irregularidade no inquérito, diga-se de passagem, inexistentes no caso vertente, não possui o condão de contaminar o processo
, com exceção das provas ilícitas.

Nestes autos, não se vislumbra provas produzidas unicamente na fase pré-processual, portanto,
não há violação da disposição legal mencionada
acerca da utilização dos elementos do inquérito policial durante a fase processual, haja vista que
as provas de materialidade do crime e indícios de autoria obtidos na fase processual corroboram com os elementos colhidos no IPL
.

Portanto,
incabível a exclusão do procedimento inquisitorial do respectivo processo
.

2. Da impronúncia. Exclusão das qualificadoras.

As provas produzidas, contidas nos autos, confirmam todos os termos da sentença de pronúncia,
nos indicando inúmeros indícios de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio simples contra a vítima Cleidiane Melo Pinheiro
, que são os
requisitos necessários
para submeter o caso ao juízo do
Conselho de Sentença
para apreciação do mérito da causa, exercendo, assim, sua função jurisdicional de julgar e processar os crimes dolosos contra a vida,
agindo correto a magistrada

a quo
, tanto que
esta impronunciou a ré pela tentativa de homicídio contra a outra vítima Alam Barbosa da Silva, por não haver provas da materialidade delitiva
.

Assim, não há que se falar em impronúncia por falha de fundamentação, já que há indícios nos autos de que a ré é autora do crime a ela imputado, além de provas da materialidade delitiva, conforme devidamente fundamentado na decisão de pronúncia, inconteste pela
Certidão de Óbito
da vítima Cleidiane de fls. 54 dos autos, cuja causa da morte foi
¿anemia aguda, trauma torácico (lesão vascular), ferimento por arma branca¿
, bem como pelo
interrogatório da acusada em juízo
(mídia de fls. 148), que
embora alegue ter agido em legítima defesa, confessa ter esfaqueado a vítima
.

Em relação à
exclusão das qualificadoras
pugnadas pela defesa,
tal pleito não merece ser analisado
, não tendo como ser analisado, pois
em nenhum momento foi imputada à ré qualquer qualificadora, seja na denúncia ou na decisão de pronúncia
, pelo contrário,
o homicídio pelo qual a ré foi pronunciada foi em sua forma simples
(art. 121,
caput
, do CPB),
restando prejudicada a exclusão das qualificadoras ante as suas inexistências
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que a ré Thalia de Almeida Pedrosa submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora